Tribunal: TJPA
Processo: 0812329-55.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0812329-55.2022.8.14.0040

APELANTE: PATRICIA SOUZA NUNES

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0812329-55.2022.8.14.0040

RECORRENTE: PATRÍCIA SOUZA NUNES

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDORA MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. LEIS MUNICIPAIS Nº 4.316/2006 E 4.861/2020. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL DE AUMENTO SEM LEI ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por servidora municipal contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo a improcedência de ação de cobrança de diferenças salariais referentes ao cargo de Auxiliar Administrativo, sob o fundamento de que a reclassificação de padrões remuneratórios promovida pela Lei Municipal nº 4.316/2006 não implicou alteração automática nos vencimentos e que somente com a edição da Lei nº 4.861/2020 foi efetivado o reenquadramento funcional com efeitos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a reclassificação de padrões promovida pela Lei Municipal nº 4.316/2006 gerou efeitos remuneratórios retroativos, autorizando o pagamento de diferenças salariais anteriores à edição da Lei nº 4.861/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A reclassificação dos padrões remuneratórios promovida pela Lei nº 4.316/2006 não implicou, por si, aumento automático de vencimentos, pois ausente previsão legal expressa de efeitos financeiros retroativos.

4.

A Lei nº 4.861/2020 instituiu nova tabela remuneratória para o cargo de Auxiliar Administrativo, com efeitos a partir de sua vigência, sem disposição sobre retroatividade.

5.

O princípio da legalidade impede o reconhecimento judicial de vantagens pecuniárias não previstas em lei específica, nos termos do art. 37, caput e inciso X, da Constituição Federal.

6.

A concessão de diferenças salariais com base em omissão administrativa ou isonomia configura indevida interferência do Judiciário na política remuneratória, vedada pelas Súmulas Vinculante nº 37 e 339 do STF.

7.

A jurisprudência consolidada do TJ-PA reafirma que a ausência de norma expressa impede o pagamento de diferenças salariais anteriores à Lei nº 4.861/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A reclassificação de padrões remuneratórios promovida por lei não implica, automaticamente, aumento de vencimentos, salvo previsão legal expressa nesse sentido.

2.

A concessão judicial de diferenças salariais com base em omissão administrativa ou isonomia depende de lei específica, sob pena de afronta à Constituição Federal.

3.

A alteração no padrão remuneratório do cargo de Auxiliar Administrativo no Município de Parauapebas somente produziu efeitos financeiros a partir da vigência da Lei nº 4.861/2020, não sendo devida qualquer retroatividade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e X; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas Vinculantes nº 37 e 339; TJ-PA, ApCiv nº 0813186-04.2022.8.14.0040, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 08.04.2024; TJ-PA, ApCiv nº 0813701-39.2022.8.14.0040, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 25.11.2024; TJ-PA, ApCiv nº 0812955-74.2022.8.14.0040, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 03.02.2025.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
Patrícia Souza Nunes
contra decisão monocrática proferida na Apelação Cível n.º 0812329-55.2022.8.14.0040, que conheceu do recurso e lhe negou provimento (ID 22268597) proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, em respeito aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo,
CONHEÇO
do Recurso, e
NEGO PROVIMENTO
de forma monocrática, nos termos do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno desta Corte, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, por estar a decisão pautada em entendimento firmado em jurisprudência deste E. Tribunal.”

A demanda de origem versa sobre ação de cobrança de diferenças salariais ajuizada por servidora municipal ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo (nível médio – CNM), que alegou omissão administrativa entre 2006 e 2020 e postulou o pagamento das diferenças e reflexos, atribuindo à causa o valor de R$ 52.647,45 (cinquenta e dois mil, seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos). O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos; a apelação foi recebida no duplo efeito e, ao final, monocraticamente não provida; embargos de declaração subsequentes não foram acolhidos.

Em suas razões (ID 25567590), o agravante sustenta que a decisão recorrida incorreu em
error in judicando
ao afirmar que a Lei n.º 4.316/2006 apenas reclassificou padrões, sem alterar vencimentos. O agravante transcreve o trecho nuclear da decisão agravada, segundo o qual a Lei n.º 4.316/2006 “promoveu modificações nos padrões de cada nível, porém sem alterar os vencimentos dos cargos”, exemplificando que o nível médio passou de 4 a 6.1 para 5 a 6. Em contraste, argumenta que, segundo os arts. 12 e 13 da Lei n.º 4.230/2002, o vencimento corresponde ao padrão e referência fixados em lei e, portanto, a alteração do “padrão” implica, por si, alteração do vencimento.

Afirma que a Lei n.º 4.316/2006, ao dar nova redação ao art. 10 da Lei n.º 4.230/2002 (classificando o nível médio no padrão 5 a 6) e ao estabelecer cláusula de revogação das disposições em contrário (art. 6º), teria operado efeitos remuneratórios imediatos, inexistindo necessidade de lei específica superveniente para viabilizar o pagamento.

Invoca, ainda, a Lei n.º 4.289/2005 para assentar que o cargo de Auxiliar Administrativo (CNM) é de nível médio, devendo acompanhar o padrão 5 a 6 desde 2006.

Alega, nesse contexto, que a manutenção do pagamento no padrão 4 até 2020 decorreu de omissão da Administração, com reflexos na remuneração, e que a Lei n.º 4.861/2020 apenas teria ratificado a situação jurídica já prevista desde 2006, quando o padrão do nível médio foi fixado em 5 a 6. Para reforçar a tese, cita julgados do Superior Tribunal de Justiça, dentre eles o REsp n.º 1.819.662/RS (DJe 01/10/2019) e o AREsp n.º 1.624.940/RS (DJe 18/03/2020), no sentido do pagamento de diferenças de vencimentos decorrentes de atos de enquadramento previstos em lei.

Registra, por fim, os requerimentos de estilo: o recebimento e processamento do agravo, com a intimação do agravado para contrarrazões e o exercício do juízo de retratação pela Relatora; não havendo retratação, pugna pela submissão do recurso ao órgão colegiado competente, visando à reforma da decisão monocrática que negara provimento à apelação, reformando a decisão agravada para reconhecer o direito à percepção das diferenças salariais e reflexos decorrentes da alteração do padrão para o nível médio desde 2006, com as consequências legais.

O
Município de Parauapebas
apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 26736587), nas quais, defendeu a manutenção da decisão agravada. No mérito, rebateu a alegação de nulidade por ausência de fundamentação, destacando que a decisão monocrática explicitou a evolução legislativa (Leis n.º 4.230/2002, 4.289/2005 e 4.316/2006) e concluiu que a Lei n.º 4.316/2006 apenas reclassificou padrões, sem alterar os vencimentos dos cargos, razão pela qual não haveria direito às diferenças pretéritas antes da Lei n.º 4.861/2020. Requereu, assim, o desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID 22268597, que negou provimento à apelação interposta por
Patrícia Souza Nunes
em face do
Município de Parauapebas
, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de diferenças salariais decorrentes de suposto reenquadramento tardio do cargo de Auxiliar Administrativo.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que a Lei Municipal nº 4.316/2006 teria assegurado, desde a sua edição, a alteração do padrão remuneratório de seu cargo para o nível 5, mas que, somente em 2020, com a edição da Lei Municipal nº 4.861/2020, teria ocorrido o efetivo reenquadramento, o que lhe teria causado prejuízos financeiros ao longo dos anos.

Afirma que tal situação violaria os princípios da legalidade, da isonomia e da moralidade administrativa, porquanto a Administração teria descumprido o dever de aplicar a lei em sua integralidade.

Requer, por conseguinte, a reforma da decisão monocrática para que sejam reconhecidas as diferenças salariais devidas desde 2006, acrescidas de reflexos em férias, décimo terceiro, adicionais por tempo de serviço e demais verbas correlatas.

Pois bem.

De início, observa-se que a decisão agravada já enfrentou de forma clara e suficiente as teses expostas, demonstrando a inexistência de direito adquirido à percepção retroativa das diferenças salariais pleiteadas. Conforme consignado, a Lei Municipal nº 4.861/2020, ao alterar o padrão remuneratório do cargo de Auxiliar Administrativo, estabeleceu expressamente a partir de quando deveria ser implementado o novo enquadramento, não havendo previsão legal de pagamento retroativo em relação ao período anterior à sua vigência.

Não procede a alegação da agravante de que a Lei Municipal nº 4.316/2006 teria determinado, de forma automática, o reenquadramento para o padrão 5, pois, como bem fundamentado na decisão atacada, a legislação municipal sofreu alterações sucessivas e, apenas com a edição da Lei Municipal nº 4.861/2020, restou definido o novo padrão remuneratório, em conformidade com o regime jurídico estabelecido pela municipalidade.

Além disso, deve-se ressaltar que, em matéria de servidor público, não há que se falar em aplicação retroativa de benefícios funcionais, salvo previsão legal expressa. O princípio da legalidade, que rege a atuação da Administração Pública, veda a concessão de vantagens pecuniárias sem expressa previsão normativa, sob pena de ofensa direta ao art. 37, caput, da Constituição Federal.

Com efeito, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, X, já prevê que:

“A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.”

De igual modo, deve-se observar a jurisprudência consolidada nos tribunais superiores, por meio da
Súmula Vinculante nº 37 do STF
, que prevê
:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia.”

A jurisprudência das Turmas de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, também reafirma o entendimento de que a ausência de lei específica inviabiliza a concessão judicial de diferenças salariais, ainda que se invoque isonomia ou omissão administrativa:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – In casu, o MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela Eliene Costa de Souza em desfavor do Município de Parauapebas
,
julgou improcedente a referida ação, na qual a autora, servidora pública efetiva do Município de Parauapebas, pleiteava as diferenças salariais referentes ao período anterior à edição da Lei Municipal nº 4.861/2020, que alterou o padrão e o vencimento do cargo de auxiliar administrativo;
II – A evolução legislativa relacionada ao quadro de cargos do Município de Parauapebas demonstra que a Lei Municipal nº 4.861/2020 alterou o padrão e o vencimento do cargo de auxiliar administrativo, estabelecendo nova tabela de vencimentos a partir da data de sua publicação, sem previsão de retroatividade de seus efeitos; III – Outrossim, a pretensão da apelante de reivindicar diferenças salariais anteriores à edição da referida lei deve ser rejeitada, considerando que não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, conforme estipulado pela Súmula Vinculante nº 37;
IV – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.” (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08131860420228140040 19047617, Relatora: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 08/04/2024, 1ª Turma de Direito Público) (Grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. DIFERENÇAS SALARIAIS. LEIS MUNICIPAIS Nº 4.289/05, Nº 4.316/06 E Nº 4.861/20. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À RETROATIVIDADE DO ENQUADRAMENTO SALARIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por servidora pública contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de diferenças salariais, em decorrência de suposta incorreta aplicação de reenquadramento salarial de acordo com a Lei Municipal nº 4.316/06, alegando prejuízos nos vencimentos entre 2006 e 2020. A sentença de origem entendeu pela inexistência de direito à retroatividade dos efeitos de reestruturação de cargos, implementada somente com a Lei Municipal nº 4.861/2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: se a servidora tem direito à diferença salarial retroativa em razão de suposto erro de enquadramento de seu cargo de auxiliar administrativo, com base na Lei Municipal nº 4.316/2006, até a correção promovida pela Lei nº 4.861/2020. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Municipal nº 4.316/2006 não revoga ou altera de forma tácita ou expressa as disposições específicas da Lei Municipal nº 4.289/2005, que tratava de forma particularizada do cargo de auxiliar administrativo. 4. Nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal, a alteração de vencimentos de servidores públicos somente pode ser realizada por lei específica, não sendo possível reconhecer aumento salarial retroativo sem previsão expressa. 5. As Leis Municipais nº 4.289/05 e nº 4.316/06 não preveem retroatividade dos efeitos financeiros, sendo a reestruturação salarial devidamente implementada apenas com a Lei nº 4.861/2020. 6. O princípio da legalidade estrita, aplicável à Administração Pública, impõe que o reenquadramento salarial da servidora ocorreu apenas com a edição da Lei Municipal nº 4.861/2020, sendo indevido o reconhecimento de diferenças salariais anteriores a essa data.
7. A pretensão da apelante viola a Súmula Vinculante nº 37, do STF, que veda ao Judiciário a concessão de aumento salarial sob alegação de isonomia ou outras razões não previstas em lei. IV. DISPOSITIVO E TESE 7.

Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0813701-39.2022.8.14.0040 Relatora: EZILDA PASTANA MUTRAN, 42ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual 25/11/2024, 1ª Turma de Direito Público) (Grifei)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. LEIS MUNICIPAIS Nº 4.230/2002, 4.316/2006 E 4.861/2020. MODIFICAÇÃO DE PADRÃO REMUNERATÓRIO. AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE. SÚMULA 339 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA JUDICIAL EM POLÍTICA REMUNERATÓRIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1.

Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos de pagamento de diferenças salariais decorrentes do reenquadramento funcional previsto na Lei Municipal nº 4.316/2006, relativos ao período anterior à edição da Lei Municipal nº 4.861/2020, a qual alterou o padrão remuneratório do cargo de Auxiliar Administrativo. A sentença baseou-se na aplicação da Súmula 339 do STF e na impossibilidade de concessão de aumentos salariais pelo Judiciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o servidor faz jus ao pagamento das diferenças salariais relativas ao reenquadramento do cargo de Auxiliar Administrativo, com fundamento na Lei nº 4.316/2006, e se a Súmula 339 do STF é aplicável ao caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei nº 4.316/2006 reestruturou os cargos no Município de Parauapebas, mas não alterou de forma automática os vencimentos dos servidores. Somente com a edição da Lei Municipal nº 4.861/2020 ocorreu a efetiva modificação no padrão remuneratório do cargo de Auxiliar Administrativo, sem previsão de retroatividade. 4. A Súmula 339 do STF impede que o Judiciário interfira na política remuneratória dos servidores, vedando o aumento de vencimentos com base em isonomia. O pedido do apelante implica tal intervenção, o que não é permitido.
5. A prescrição do fundo de direito, conforme art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e Súmula 85 do STJ, aplica-se ao caso, pois a ação foi ajuizada muito tempo após o surgimento do direito que o autor alega. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não provido. Sentença mantida em sede de remessa necessária. Tese de julgamento: 1. A Lei Municipal nº 4.316/2006 reestruturou cargos sem alterar de forma automática os vencimentos, sendo a modificação remuneratória implementada apenas pela Lei nº 4.861/2020, sem efeito retroativo. 2. A Súmula 339 do STF impede o Judiciário de conceder aumento de vencimentos sob o fundamento de isonomia. 3. A prescrição quinquenal do fundo de direito aplica-se às ações contra a Fazenda Pública.” (TJ-PA - APELAÇÃO: 0812955-74.2022.8.14.0040 Relatora: LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, 02ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual 03/02/2025, 2ª Turma de Direito Público) (Grifei)

Assim, a interpretação pretendida pela agravante, de que a simples reclassificação de padrões teria produzido efeitos remuneratórios automáticos desde 2006, equivaleria, na prática, a conceder aumento sem lei específica, o que afronta diretamente a Constituição Federal, bem como a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/09/2025